Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-84.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO CLIMACO VIANA - CPF: 079.330.451-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova
robusta de que
os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil.
A
apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
, movida por João Climaco Viana,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 197.548,75 (cento e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 208708768).

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação ao fundamento de que as questões relacionadas ao PIS/PASEP devem ser atribuídas à União e não às instituições financeiras.

Defende a ocorrência da prescrição quinquenal do direito de ação da parte Apelada, considerado o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 1989.

Afirma que todas as contribuições posteriores a 04/10/1988 não foram recolhidas para a conta individual, mas sim, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como determina a Constituição, e não integram a conta individual do trabalhador. Assim, não é de se esperar grandes valores depositados na conta individual do PASEP, porquanto, desde 1988, estas contas não recebem mais depósitos.

Ressalta a necessidade de produção de prova técnica (perícia), pois os cálculos apresentados pela Recorrida, de forma unilateral, devem ser desconsiderados, visto que apresentam erros grosseiros.

Argumenta que a questão envolve cálculos complexos, incluindo conversões de moedas e a aplicação de índices variados ao longo dos anos. Além disso, na hipótese dos autos, há lançamentos cuja natureza foi completamente distorcida pela Apelada.

Aduz que, nos termos da LC n. 8/1970, é mero administrador do fundo, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre os depósitos e informações nele contidas, de forma que deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da inexistência de da relação de consumo.

Pontua que a condenação a título de danos materiais não pode prevalecer, pois não há qualquer prova de prejuízo financeiro suportado pela parte Recorrida, seja a título de dano emergente, ou lucro cessante; logo, a procedência de tal pleito caracterizar-se-ia como enriquecimento sem causa.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 208708774).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação de Reparação de Danos Materiais
.

Extrai-se da inicial que João Climaco Viana ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, o saldo disponível – R$ 2.938,45 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) –, estava abaixo do montante ao qual tinha direito.

Destacou que providenciou uma perícia técnica contábil, cujo parecer concluiu que o valor devido, atualizados até a propositura da demanda e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totaliza R$ 197.548,75 (cento e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

A procedência da ação para condenar o Banco do Brasil, ao pagamento da importância de R$ 197.548,75 (cento e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, equivale ao valor que o autor faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado até a data do ajuizamento desta ação;

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais evidenciados, na importância de R$197.548,75 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos dos juros moratórios que fixo em 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC, desde a data da publicação desta sentença.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do CPC. (id. 208708768).

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelante em suas razões recursais.

Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Da Prejudicial de Prescrição

No que se refere a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de
dez anos
, contados a partir da data em que o titular toma
ciência dos supostos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 31 de março de 2010. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 2 de março de 2020, não há que se falar em prescrição.

Da Apreciação do Mérito Recursal

No caso, inobstante a alegação do Apelado de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, ou deixado de atualizá-los, não é o que ressai dos autos.

O fato é que o parecer técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelado não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que “os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil”.

Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em parecer contábil, o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para a sentença condenatória.

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP do Recorrido, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

É importante ressaltar que diversas ações semelhantes, relacionadas à alegação de diferenças de saldo do PASEP, estão sendo amplamente apresentadas ao Poder Judiciário, com pedidos de quantias substanciais, frequentemente resultantes de cálculos imprecisos, representando uma verdadeira aventura jurídica. Portanto, medidas adequadas devem ser tomadas para apurar o
quantum
efetivamente devido, com o fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, considerando que o Juízo de origem baseou-se no referido parecer técnico produzido de forma unilateral para firmar sua convicção e julgar procedente o pedido, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de perícia técnica contábil.

Ante o exposto,
DA-SE PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação Cível para
ANULAR
o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada perícia técnica contábil, para fins de apuração
do saldo devedor correto
devido pela instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024